Tribunal: STF
Processo: ADI 6599
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, 3º e 6º da Lei 11.471/2019 e art. 1º, § 2º, da Lei Complementar 85/2008, ambas do Estado da Paraíba. Aditamento à petição inicial em parecer do Procurador-Geral da República. Mesmo complexo normativo. Possibilidade. Outorga de autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária à Polícia Civil. Violação do art. 144, § 6º, da Constituição Federal. Necessário vínculo de subordinação da Polícia ao Governador do Estado. Procedência.



    1. Norma infraconstitucional que busca conferir às Polícias estaduais autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária mostra-se incompatível com a Constituição Federal, pois tendente a abolir o necessário e indispensável vínculo hierárquico de subordinação entre a Polícia Civil e o Governador do Estado (art. 144, § 6º, CF).



    2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.